Tribunal: STF
Processo: ARE 1347553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    2. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO COLETIVO. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. DIFERENÇAS. A supressão, por meio de instrumento coletivo, de benefício instituído por norma interna da empresa, caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PRIMEIRO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - PROVIMENTO. HORAS EXTRAS. GERENTE DE NEGÓCIOS. GERENTE-GERAL DE AGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. Demonstrada contrariedade à Súmula 287/TST, merece processamento o recurso de revista quanto ao tema. III – RECURSO DE REVISTA DO PRIMEIRO RECLAMADO. HORAS EXTRAS. GERENTE DE NEGÓCIOS. GERENTE-GERAL DE AGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. "A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT" (Súmula 287 do TST). Recurso de revista conhecido e parcialmente provido IV – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. Prejudicada a análise do agravo de instrumento, neste aspecto, em razão do provimento do recurso de revista patronal. 2. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. Revela a decisão regional que o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado labor extraordinário. Quando o acolhimento das arguições da parte depender, antes, do revolvimento de fatos e provas, impossível o processamento do recurso de revista. Inteligência da Súmula 126/TST. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O destaque de trecho da decisão recorrida que não consubstancia o prequestionamento da controvérsia equivale à inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. O ajuizamento da ação antecede a Lei nº 13.467/2017, razão pela qual subsistem as diretrizes das Súmulas 219 e 329 do TST. Na Justiça do Trabalho, os pressupostos para deferimento dos honorários advocatícios, previstos no art. 14 da Lei nº 5.584/70, são cumulativos, sendo necessário que o trabalhador esteja representado pelo sindicato da categoria profissional e, ainda, que perceba salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou, recebendo maior salário, comprove situação econômica que não lhe permita demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Ausente a assistência sindical, desmerecido o benefício. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme assinalado no acórdão regional, o reclamante recebia, desde a sua admissão, a parcela denominada quinquênio, comprovando que o adicional por tempo de serviço foi incorporado ao seu contrato de trabalho, considerando a pactuação inicial. Assevera, ainda, que os anuênios foram instituídos por negociação coletiva, em substituição aos quinquênios.



    A Corte de origem registrou que os anuênios passaram a constar nas normas coletivas da categoria, a exemplo do acordo coletivo de 1998/1999, destacando, entretanto, que, após a sua supressão, em 1999, o banco recorrente deixou de proceder à incorporação de novos anuênios aos salários do reclamante, ferindo o art. 468 da CLT e contrariando o entendimento consubstanciado na Súmula 51, I, desta Corte.



    Nesse contexto, constata-se que a parcela não era paga, exclusivamente, por força de norma coletiva, uma vez que antes do ACT 1998/1999, o reclamado já pagava anuênios ao reclamante por força do seu regulamento interno.



    Dessa forma, noticiando o Colegiado a quo a instituição do pagamento do adicional por tempo de serviço, na forma de anuênio, por norma regulamentar, a sua supressão configura alteração contratual ilícita.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente